Tribunal: TJMT
Processo: 1013299-98.2024.8.11.0003
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013299-98.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Dever de Informação, Oferta e Publicidade]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[KENIA VICTORIA KLEY BELIZARIO - CPF: 058.073.191-09 (RECORRENTE), ESER AMARAL DOS SANTOS - CPF: 938.613.111-00 (ADVOGADO), LIV90 ACADEMIA LTDA - CNPJ: 33.696.059/0001-15 (RECORRIDO), GUILHERMY BERBERT CRUVINEL - CPF: 028.543.051-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1013299-98.2024.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Kenia Victoria Kley Belizario

Recorrido(s):

LIV90 Academia LTDA

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

21 a 24/10/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ANÚNCIO EM BANNER DE ESPAÇO KIDS. ATRATIVO PARA INSCRIÇÃO NA ACADEMIA. ALEGAÇÃO DE PUBLICIDADE ENGANOSA. HORÁRIOS INCOMPÁTIVEIS. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso, a Reclamante ora Recorrente aduz que contratou os serviços fornecidos pela Reclamada em razão da disponibilidade do “playground infantil” gratuito com monitoramento, mas no momento em que solicitou a utilização destes serviços foi informada que haviam horários específicos de funcionamento, situação que afirma ter frustrado suas expectativas, pois o fornecimento deste serviço foi crucial para a escolha da academia, sendo assim, por ter sido veiculado propaganda enganosa além de ter havido recusa no momento da rescisão contratual pela não disponibilização dos serviços deve a ré ser condenada em indenização a título de dano moral, pelos transtornos que lhe foram causados.

2. Conforme consta na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso: “
No caso em apreço, pelo conjunto de provas anexados pela parte autora, tenho como provada a falha na prestação de serviços, que consistiu no descumprimento da oferta de serviços veiculada em propaganda à disposição do público em geral na rede de internet. Não subsiste a tese de defesa, de que o contrato firmado entre as partes não tem previsão do benefício sub judice, pois o princípio da vinculação determina que a oferta publicitária integra o próprio contrato de consumo celebrado, exsurgindo direito potestativo ao consumidor, além da responsabilidade objetiva pelo descumprimento da oferta. (...) Por fim, a falha na prestação de serviços está sendo recomposta nesta sentença pelo ressarcimento parcial do valor pago, e não restou demonstrado comportamento ilegal e grave, capaz de ensejar lesão àqueles valores ínsitos à intimidade, moral, honra, incolumidade psicológica e demais bens imateriais protegidos constitucionalmente, assim, julgo improcedente o pedido de condenação da reclamada por danos morais. Neste sentido: (N.U 1000212-12.2023.8.11.0100, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/11/2023, Publicado no DJE 10/11/2023)

3. Mesmo que tenha ocorrido propaganda enganosa, este fato por si só, não seria suficiente para caracterizar a indenização a título de dano moral, uma vez que os serviços anunciados de playground infantil com monitoramento de fato são disponibilizados pela academia, ocorre que tais serviços possuem horários específicos de funcionamento, portanto, no caso em apreço verifico que ocorreu uma situação de descumprimento contratual que se enquadraria como meros dissabores, decorrentes de propaganda enganosa.

4. Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, impende ser indenizada e, no caso, pelos próprios relatos da inicial, não se verifica a existência de violação a direito da personalidade que enseje a responsabilização por dano moral.

5. A sentença que possui a seguinte parte dispositiva: “
Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC, opino pela PROCEDÊNCIA PARCIAL dos pedidos iniciais, para: a) DECLARAR a rescisão contratual do acertamento firmado no Id 157727863, a partir da data de 04 de junho de 2024, sem ônus para a reclamante. b) CONDENAR a reclamada ao ressarcimento do valor de R$ 252,00 (duzentos e cinquenta e dois reais), com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da data do desembolso (Súmula 43 do STJ)”,
não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95.

6. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2024